Tribunal: TJMT
Processo: 1018217-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018217-48.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAYK DA SILVA PARENTE - CPF: 052.140.961-60 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018217-48.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.° 1018217-48.2024.8.11.0003

Recorrente:
Mayk da Silva Parente.

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. ART. 92 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 555/2014. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS MODULADOS. ADI N.o 1000613-59.2019.8.11.0000. DIREITO LIMITADO A QUEM RECEBIA A VERBA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional noturno com base em norma posteriormente declarada inconstitucional (art. 92 da LC Estadual n.o 555/2014), sob o fundamento de que a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000 não autoriza novos pagamentos fundados em norma reputada incompatível com a Constituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 92 da LC/MT n.o 555/2014 com eficácia
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, assegura ao recorrente o direito ao pagamento do adicional noturno durante o período de vigência da norma, ainda que ele não tenha recebido tal verba na via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora a modulação dos efeitos da ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000 tenha atribuído eficácia
ex nunc
à decisão, a jurisprudência do Órgão Especial do TJMT, firmada na Reclamação n.o 1021290-37.2024.8.11.0000, esclareceu que o objetivo da modulação foi preservar situações jurídicas consolidadas por pagamentos já efetuados até o trânsito em julgado, em nome do princípio da segurança jurídica.

4.

A modulação não convalida a norma declarada inconstitucional para fins de novos pagamentos, tampouco confere direito adquirido a quem não recebeu o adicional durante a vigência da norma.

5.

Não se configura nos autos situação jurídica consolidada ou expectativa legítima de direito a ser tutelada, o que afasta a pretensão autoral.

6.

O entendimento encontra respaldo em jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que nega a possibilidade de pagamento de verbas fundadas em dispositivos cuja eficácia já foi afastada por controle concentrado de constitucionalidade, mesmo que modulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia
ex nunc
, nos termos do art. 27 da Lei n.o 9.868/99, visa exclusivamente à preservação das situações jurídicas consolidadas até o trânsito em julgado, não autorizando novos pagamentos fundados em norma inconstitucional.

2.

Inexistente o recebimento anterior da verba nem ato administrativo que reconheça o direito, não há pretensão indenizatória a ser acolhida após o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 5o, II, e 37, caput; Lei n.o 9.868/99, art. 27; Lei n.o 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Reclamação n.o 1021290-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19/08/2025, Órgão Especial; ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000; STF, ADI 2971.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018217-48.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.° 1018217-48.2024.8.11.0003

Recorrente:
Mayk da Silva Parente.

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Mayk da Silva Parente
.

Ação:
Cobrança – Adicional Noturno.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 342335433)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 342335434)
:
o autor recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes
.

Contrarrazões
(Id. 342335442): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1018217-48.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.° 1018217-48.2024.8.11.0003

Recorrente:
Mayk da Silva Parente.

Recorrido
:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Mayk da Silva Parente contra a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de adicional noturno feito pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, policial militar, objetiva o pagamento do adicional noturno previsto no art. 92 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, referente ao período em que a norma esteve vigente, antes de ser declarada inconstitucional.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão de primeiro grau interpretou equivocadamente a modulação dos efeitos da ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000. Argumenta que, ao se fixar a eficácia
ex nunc
(a partir do trânsito em julgado), a norma permaneceu válida e eficaz no período anterior, gerando o direito ao recebimento dos valores, independentemente de pagamento administrativo prévio. Alega, ainda, que o próprio Estado reconheceu o direito ao instaurar processo administrativo para apurar os valores devidos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, reforçando que a modulação de efeitos visa apenas a proteger os servidores que já recebiam a verba de boa-fé, não criando um direito novo para quem nunca a percebeu.

Pois bem. A controvérsia central reside em definir se o recorrente, policial militar, tem direito ao recebimento de adicional noturno referente ao período em que o art. 92 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 esteve em vigor, antes de sua declaração de inconstitucionalidade com efeitos modulados, ou seja, se a modulação dos efeitos da ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000 autoriza o pagamento de adicional noturno a militares que não receberam administrativamente tal verba durante o período de vigência da norma declarada inconstitucional.

O recorrente defende que a modulação dos efeitos
ex nunc
da ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000 garantiu a validade da norma até o trânsito em julgado da decisão, tornando o pagamento devido.

Contudo, a sentença de primeiro grau não merece reparos.

No caso em análise, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na Reclamação n.o 1021290-37.2024.8.11.0000, fixou tese jurídica vinculante sobre a interpretação da modulação dos efeitos estabelecida na ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, esclarecendo que
"a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc a partir do trânsito em julgado, implica a preservação de todos os efeitos jurídicos da norma até o marco temporal fixado, inclusive o direito ao recebimento de valores devidos durante a vigência da norma."

Entretanto, a interpretação sistemática e teleológica do referido julgado revela que a modulação teve finalidade específica e limitada. Conforme destacado no acórdão da Reclamação,
"a modulação de efeitos temporais em declaração de inconstitucionalidade, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica, tem por finalidade precípua a preservação das situações jurídicas já consolidadas, não se prestando à convalidação da norma para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional."

Confira-se a ementa do julgado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA No 0037637-20.2016.8.11 .0041 E NOS PROCESSOS No 1006692-10.2024.8.11 .0055 E No 1006704-24.2024.8.11 .0055 – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1000613-59.2019.8.11 .0000 – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS COM EFICÁCIA EX NUNC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DA MODULAÇÃO – VALIDADE E EFICÁCIA DA NORMA DURANTE SUA VIGÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – DIREITO ADQUIRIDO DOS MILITARES AO ADICIONAL NOTURNO DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA NORMA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS PAGAMENTOS COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL – TEORIA DA MODULAÇÃO TEMPORAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRESERVAÇÃO APENAS DOS VALORES JÁ RECEBIDOS – PRELIMINARES REJEITADAS – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Reclamação proposta pelo Estado de Mato Grosso contra decisões que reconheceram o direito de militares estaduais ao recebimento do adicional noturno durante o período de vigência do artigo 92 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, declarado inconstitucional na ADI no 1000613-59 .2019.8.11.0000, com efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado .

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as decisões reclamadas, ao reconhecerem o direito dos militares ao adicional noturno durante o período de vigência da norma declarada inconstitucional (até o trânsito em julgado da ADI), violam a autoridade da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça na referida ação direta. III . Razões de decidir 3. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99, implica que a norma permanece válida e eficaz até esse momento, produzindo todos os seus efeitos jurídicos, inclusive a geração de direitos adquiridos durante sua vigência. 4 . A modulação de efeitos temporais em declaração de inconstitucionalidade, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica, tem por finalidade precípua a preservação das situações jurídicas já consolidadas, não se prestando à convalidação da norma para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional.

5. A atribuição de efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar Estadual no 555/2014, na ADI no 1000613-59 .2019.8.11.0000, teve como escopo preservar apenas os pagamentos já efetivados até o trânsito em julgado da decisão, não legitimando o deferimento de novas pretensões de pagamento do auxílio fardamento fundamentadas em norma reconhecidamente inconstitucional .

6. A interpretação teleológica e sistemática do acórdão, que fundamentou a modulação na "aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma" e na boa-fé dos "militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados", evidencia que a modulação visou preservar a confiança legítima dos militares na validade da lei durante sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

7 . Reclamação julgada procedente. Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade com eficácia ex nunc a partir do trânsito em julgado, implica a preservação de todos os efeitos jurídicos da norma até o marco temporal fixado, inclusive o direito ao recebimento de valores devidos durante a vigência da norma."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art . 102, § 2o; Lei no 9.868/99, art. 27; Código de Processo Civil, art. 988, II .

Jurisprudência relevante citada: ADI no 1000613-59.2019.8.11 .0000; ADI 2971 (STF).

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10212903720248110000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 19/08/2025)”.

A fundamentação da ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000 é expressa ao estabelecer que a modulação visou a preservar a boa-fé dos
"militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados"
que
"recebem de boa-fé há mais de três anos os valores"
. O uso do verbo "recebem" (no presente) evidencia que a proteção se destinava exclusivamente aos pagamentos já em curso.

Quanto ao argumento do recorrente sobre o processo administrativo n.o 966732020 configurar reconhecimento do direito, observa-se que tal processo teve finalidade exclusiva de prestação de informações ao Tribunal de Contas do Estado, não constituindo reconhecimento administrativo da obrigação. A simples apuração de valores para fins informativos não pode ser equiparada ao reconhecimento do direito ao pagamento.

Logo, constata-se que a modulação dos efeitos da ADI não autoriza novos pagamentos a militares que não receberam administrativamente as verbas declaradas inconstitucionais, conforme demonstrado nos precedentes colacionados pelo Estado nas contrarrazões.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a autoridade vinculante da decisão proferida na Reclamação n.o 1021290-37.2024.8.11.0000 e a interpretação sistemática da modulação de efeitos da ADI n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, a pretensão do recorrente não pode ser acolhida, pois inexiste situação jurídica consolidada a ser preservada no caso concreto.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para
manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026